Tribunal: TJDFT
Processo: 0218398-56.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0218398-56.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso extraordinário interposto por PEDRO ERNESTO STUMM GONÇALVES RORIZ MENDES DOMENICI formulado no ID no 32220099, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007